Tribunal: STF
Processo: HC 260368
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente se insurge contra “Decreto Estadual que, a pretexto de regulamentar serviços lotéricos, escancara as portas para a exploração em massa de ‘Video Lottery Terminals (VLTs)’ e equipamentos análogos em estabelecimentos comerciais por todo o estado”. Argumenta que “[o] Decreto padece de vício de origem insanável, pois o Estado do Rio de Janeiro legislou sobre matérias de competência privativa da União, violando frontalmente o pacto federativo”. Formula o seguinte pedido:



    “1. O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, com fundamento no art. 191, I, do RISTF, para determinar a imediata suspensão de todos os efeitos do Decreto Estadual, publicado em 19/08/2025, proibindo o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a LOTERJ de praticarem quaisquer atos administrativos ou materiais tendentes a implementar a exploração de VLTs e terminais de apostas, até o julgamento final do mérito deste writ; 



    2. A notificação das autoridades coatoras para que prestem as informações que entenderem necessárias; 



    3. A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para ofertar seu parecer; 



    4. Ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus Coletivo Preventivo, para, reconhecendo a inconstitucionalidade e ilegalidade do ato, cassar em definitivo o Decreto Estadual impugnado, como medida de justiça e de salvaguarda à liberdade de locomoção e à segurança de toda a coletividade do Estado do Rio de Janeiro.”



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    5. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão, à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



Publique-se.



Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente